Tribunal: TJSP
Processo: 2079462-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Finalidade declarada de prequestionamento. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Finalidade declarada de prequestionamento. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 33886).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079462-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bastos, em que é embargante ISAIAS
MARQUES DA SILVA, é embargado MÁRIO CASEMIRO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079462-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33886 - DVN
2

VOTO No
: 33886
EMB. DECL. No: 2079462-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BASTOS
EMBTE.
: ISAIAS MARQUES DA SILVA
EMBDO.
: MÁRIO CASEMIRO DOS REIS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
Finalidade declarada de prequestionamento. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração,
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v. 33886).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ISAIAS MARQUES DA SILVA em face do acórdão
de fls. 69/74, cuja ementa assim ficou redigida:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de gratuidade Presunção de veracidade da declaração de
pobreza elidida por elementos em contrário trazidos ao processo.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(v.33089).”
Os embargos de declaração repisam os
argumentos esposados em recurso. São opostos com a finalidade
declarada
de
prequestionar
dispositivos
normativos,
para
possibilitar o acesso às Instâncias Superiores. Tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079462-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33886 - DVN
3
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado. Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “O prequestionamento não exige
que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente (...)” (AgInt no REsp 1819085/SP, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079462-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33886 - DVN
4
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator